Tribunal: STF
Processo: AI 719545
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. Inexistência de vícios ensejadores de sua interposição.



    1. No julgamento do primeiro recurso de embargos de declaração, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de vícios a serem sanados.



    2. Reiteração de alegações já satisfatoriamente apreciadas nas decisões anteriores proferidas nos autos.



    3. Não se conhece de novo recurso de embargos de declaração, interposto com o único intuito de rediscutir a causa.



    4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ordem de pronta baixa dos autos à origem.